Tribunal: TJBA
Processo: 8017322-90.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017322-90.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALINE SILVA DA SILVA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO (B-91). FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO NA DATA DA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (ALTA PROGRAMADA). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação acidentária para conceder auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91), com data de início do benefício fixada na data da perícia judicial e data de cessação previamente estabelecida, além do pagamento das parcelas vencidas. A apelante insurgiu-se contra a fixação da DIB (data de início do benefício) na data da perícia e contra a estipulação de data certa para cessação do benefício, postulando o restabelecimento desde a cessação administrativa anterior, a manutenção do benefício até reabilitação profissional e a concessão de auxílio-acidente. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a fixação da data de início do benefício em momento anterior à perícia judicial; (ii) saber se é juridicamente válida a fixação prévia de data para cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentário; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de auxílio-acidente ou submissão da segurada a processo de reabilitação profissional. III. Razões de decidir A data de início do benefício deve ser mantida na data da perícia judicial quando o conjunto probatório demonstra variação do quadro clínico, com períodos de capacidade e incapacidade laboral, e inexistem elementos seguros que permitam retroagir a incapacidade de forma contínua. A fixação prévia de data de cessação do benefício configura indevida alta programada, vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária nova perícia administrativa para aferição da recuperação da capacidade laboral. Inexistem elementos técnicos que indiquem incapacidade permanente ou redução definitiva da capacidade laboral, afastando a necessidade de reabilitação profissional e a concessão de auxílio-acidente. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a data de cessação do benefício, mantendo-se o auxílio por incapacidade temporária acidentário até que nova perícia médica realizada pelo INSS ateste a recuperação da capacidade laboral da segurada. Tese de julgamento: “1. A data de início do auxílio por incapacidade temporária pode ser fixada na data da perícia judicial quando inexistirem elementos probatórios aptos a demonstrar incapacidade contínua em período anterior. 2. É vedada a fixação prévia de data de cessação do auxílio por incapacidade temporária, sendo necessária nova perícia administrativa para a suspensão do benefício.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 62 e 86; Decreto nº 3.048/1999, arts. 71 e 104; CPC, arts. 371, 375 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.935.704/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.934.352/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.10.2021; STJ, AREsp nº 1.734.777/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.12.2020; TJBA, Apelação nº 8010009-41.2019.8.05.0150, Quinta Câmara Cível, j. 25.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8017322-90.2022.8.05.0039, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari/BA, em que figura como Apelante ALINE SILVA DA SILVA e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA